Tribunal: TJDFT
Processo: 0724022-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela prática de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06 em que a defesa alega excesso de prazo na instrução processual, apontando violação à Instrução Normativa no 1/2011 do TJDFT, com o paciente preso há mais de 240 dias.
2. Alegações de excesso de prazo foram analisadas, não se verificando desídia do juízo ou atraso injustificado, especialmente considerando a complexidade do processo.
3. Na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144).
4. Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei.
5. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.